Tribunal: CARF
Processo: 13893.720006/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.720006/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.079 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO KIOCHI TAKIKAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 16-57.059 da 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP
(DRJ/SPO) (fls. 124-131):
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2010, Ano
Calendário – AC 2009, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em
vista a apuração das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.720006/2012-83
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720006/2012-83

a) Omissão de Rendimentos do Trabalho, no valor de R$ 12.000,00, recebidos da fonte
pagadora Minato do Brasil Ltda, CNPJ 05.240.442/000129;
b) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 10.483,55, tendo em vista
que os comprovantes apresentados somam R$ 100.049,55 e o contribuinte declarou R$
110.533,10.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 08/13.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/05, alegando
em síntese:
1) Os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia encontravam-se juntados nos
autos do processo judicial e, nesta oportunidade, junta-os demonstrando que o
lançamento não deve prevalecer;
2) Não houve qualquer omissão de rendimentos conforme DIRPF retificadora
constando os valores recebidos no importe de R$ 12.000,00;
3) Requer cancelamento do lançamento efetivado e protesta provar o alegado por todos
os meios de prova em direito admitidos.

Em julgamento pela DRJ/SPO, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho com ou
sem vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual.
Vedada a retificação de declaração de ajuste anual apresentada após notificação de
lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação do efetivo pagamento e do
cumprimento de decisão judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 13/06/2014 (AR de fl. 134) o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 137-140), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720006/2012-83

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 137-140) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
O recurso voluntário enfrenta o mérito quanto à glosa dos valores pagos a título de
pensão alimentícia.
Neste caso, a legislação condiciona o direito à dedução de valores pagos a título
de pensão alimentícia judicial em face das normas do Direito de Família à comprovação de dois
requisitos, sendo o efetivo pagamento e o cumprimento da decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Diante da situação, destaco o previsto no artigo 78, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, dispõe, in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).

Todavia, nestes autos, apesar do Contribuinte apresentar recibos e notas fiscais
dos custos arcados com seus dependentes, decorrente esta obrigação de pensão alimentícia, o
próprio Contribuinte não apresenta nos autos a decisão judicial ou acordo judicial homologado.
Por oportuno, as próprias jurisprudências apresentadas em recurso, porém com
grifos desta relatoria:
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMETICIA - DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL -
Somente são dedutíveis, para fins da apuração do imposto de renda da pessoa física, os
valores de pensão alimentícia paga por força de acordo ou decisão judicial homologada
e nos seus limites.
(1° Conselho de Contribuintes / 4a Câmara / ACÓRDÃO 104-22.622 em 13.09.2007)

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13893.720006/2012-83

IRPF - PENSÃO ALIMENHTÍCIA - Comprovado que o contribuinte deduziu pensão
alimentícia decorrente de ação de alimentos, por acordo devidamente homologado em
Juízo, a glosa desses valores deve ser afastada. Dedução restabelecida.
(1° Conselho de Contribuinte / 2a Câmara / ACÓRDÃO 102-48.836 em 09.11.2007)

IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA - Comprovado o
acordo ou decisão judicial, determinando o pagamento da pensão, cancela-se a glosa.
Recurso provido. Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.
(1° Conselho de Contribuintes / 2a Câmara / ACÓRDÃO 102-48.528 EM 23.05.2007)

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário visto ausente o
acordo ou decisão judicial que ampara a pensão alimentícia alegada.

Conclusão
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital